Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-59.2016.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Guaimbê. Tomada de Preços. Aquisição de combustível para o exercício de 2006. Licitação e contrato julgados irregulares pelo Tribunal de Contas. Vícios no processo licitatório. Direcionamento da licitação. Prescrição. Dano ao erário. Ressarcimento.
– 1. Prescrição. Cargo político. Termo inicial. A sentença reconheceu a prescrição no que se refere à aplicação das

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Guaimbê. Tomada de Preços. Aquisição de combustível para o exercício de 2006. Licitação e contrato julgados irregulares pelo Tribunal de Contas. Vícios no processo licitatório. Direcionamento da licitação. Prescrição. Dano ao erário. Ressarcimento.
– 1. Prescrição. Cargo político. Termo inicial. A sentença reconheceu a prescrição no que se refere à aplicação das sanções legais em razão do decurso de prazo superior a cinco anos, contado do término do mandato do corréu Seisu em 31-12-2008; a presente ação foi ajuizada somente em 18-7-2016. A redação do art. 23, I da LF no 8.429/92 é clara: o termo prescricional quinquenal inicia-se a partir do término do mandato e prevalece sobre a tese da 'actio nata' defendida pelo Ministério Público. A prescrição das sanções político-administrativas quanto ao ex-Prefeito do Município está mesmo consumada.
– 2. Prescrição. Servidor. Termo inicial. A prescrição das sanções previstas na LF no 8.429/92 contra servidor público ocupante de cargo efetivo se dá à luz dos artigos 23, II, da LF no 8.429/1992. A lei específica, no caso, é a LM no 205/08 de Guaimbê (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), que nada disciplina sobre a prescrição para a instauração de processo administrativo disciplinar. Nesses casos, a jurisprudência admite a aplicação analógica no art. 142, I e § 1o da LF no 8.112/92, sendo a prescrição quinquenal contada a partir do conhecimento do fato pela administração. Ainda que se admita que a ciência da administração após a decisão da 2a Câmara do Tribunal de Contas de 21-12-2010, a instauração da Sindicância em 2014 interrompe a prescrição (art. 142, § 3o da LF no 8.112/90). A prescrição em relação aos demais corréus fica afastada.
– 3. Conduta. Ato ímprobo. O contexto trazido não denota a intenção sustentada pelo 'parquet' de fraudar a Lei de Licitações, nem se entrevê mínimos indícios de conluio entre as partes com o intuito de causar prejuízo ao erário, enriquecer ilicitamente ou atentar contra os princípios da administração pública. A estimativa de preços foi realizada com empresa diversa daquela que declarada vencedora; os trâmites administrativos foram formalizados praticamente no mesmo dia e de que algumas certidões da licitante vencedora eram datadas muito próximas da publicação do Edital são poucos sugestivos de que houve informação privilegiada. Quatro empresas retiraram o edital, duas antes da empresa vencedora, e não há informações de qualquer impugnação ao Edital, o que implica no reconhecimento da falta de interesse na participação. O art. 40, X da LF no 8.666/93 permite (não exige) a fixação de preços máximos no Edital que devem ser observados na proposta (art. 48, inciso II); mas o Edital no 28/2005 (fls. 219/230) não estipulava limite. Não é possível ver erro grave por parte dos servidores que apenas cumpriram as atribuições próprias dos cargos ou designações, ainda que se possa verificar alguma irregularidade.
– 4. Improbidade. Dano ao erário. O autor não nega que o combustível foi entregue e que, ao final, o valor dispendido foi inferior àquele contratado. O dano ao erário decorreria da contratação por preço superior ao praticado pelo mercado ou direcionamento; mas também não há demonstração de que os valores apresentados pela licitante vencedora estivessem dissociados da realidade do mercado, muito menos que houve superfaturamento no que foi pago; ainda, como se viu no item anterior, nada indica que os corréus agiram com a intenção de fraudar a licitação. A sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento está correta neste ponto e fica mantida. – Improcedência. Recurso do autor provido em parte apenas para afastar a prescrição em relação aos corréus particulares e servidores efetivos. Prosseguindo no julgamento, a ação é rejeitada, nos termos do art. 17, § 8o da LF no 8.429/92.